Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722841-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO SILVA SIMIAO AGRAVADO: ESTADO DE RONDONIA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO (ID 21721975), com pedido de efeito suspensivo, interposto por REINALDO SILVA SIMIÃO contra acórdão (ID 21272218) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno, ao respectivo órgão colegiado, contra decisão monocrática proferida pelo relator. Cumpre destacar que, a teor do que dispõe o artigo 265, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Agravo Interno não é o remédio cabível contra julgamento proferido por órgão colegiado. Assim, é impossível o recebimento do referido recurso contra decisão colegiada. Observo, ainda, que não há como aplicar o princípio da fungibilidade recursal para recebê-lo como Embargos de Declaração, pois as razões recursais não apontam omissões, obscuridades, contradições ou erro material. Além disso, a peça foi distribuída após o prazo previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil, para interposição do mencionado recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator